Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS SOBRE O IMÓVEL. INADIMPLEMENTO RELATIVO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A insurgência recursal cinge-se a alegação de que não teria havido inadimplemento contratual por parte dos réus/apelantes a justificar a aplicação da cláusula penal. Subsidiariamente, os apelantes pleiteiam a redução da penalidade para o patamar de 10% (dez por cento), assim como impugnam a ocorrência de danos morais ou defendem a impossibilidade da sua cumulação com a referida cláusula contratual acessória.
2. Contrariamente ao que alegado pelos réus, ora apelantes, em sua defesa, emerge inconteste do acervo probatório constante dos autos que as partes convencionaram como termo inicial para o pagamento dos tributos a data em que assinado o instrumento particular e não o momento em que lavrada a escritura pública.
3. Sendo assim, constata-se, na linha do que concluiu a d. Juíza a quo, que os réus não cumpriram no tempo e modo com o que foi estabelecido na avença, atraindo para o caso o disposto no art. 394 do Código Civil, que dispõe: “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”.
4. Depreende-se do teor da cláusula penal estipulada pelos contratantes a sua natureza moratória, já que teve por objetivo evitar o cumprimento intempestivo de obrigação específica, consistente no pagamento da dívida tributária incidente sobre o imóvel negociado. Cuidou-se, na espécie, de inadimplemento relativo, tendo em vista que, ainda que parcialmente e fora do tempo previsto, os compradores, ao final, cumpriram o avençado.
5. A ilustre Magistrada de primeiro grau, no exercício de um juízo de equidade e atenta à disposição contida no art. 413 do Código Civil, entendeu por bem em reduzir o montante estabelecido contratualmente de 50% para 30% do valor da dívida, assim como excluiu a multa de 10% ao mês. Os réus/apelantes pugnam por uma redução ainda maior, o que, na espécie, se afigura razoável.
6. Tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico sob análise e o fato de a obrigação principal ter sido, em sua maior parte, cumprida, ainda que fora do tempo previsto, revela-se ainda como excessiva a multa em percentual de 30% sobre o valor da dívida tributária (reduzida do patamar original de 50% na sentença).
7. Diante desse cenário, mostra-se adequada ao caso concreto a redução da cláusula penal moratória, com fundamento no art. 413 do Código Civil, para o percentual de 10% sobre o valor da dívida tributária.
8. De outro lado, não merece acolhida a tese recursal de que não estariam configurados os danos morais vindicados pelo autor/apelado. Não se trata a hipótese de mero descumprimento contratual, sendo certo que a violação a direito de personalidade do apelado decorreu da inscrição do seu nome na dívida ativa em decorrência de débitos de IPTU/TLP que deveriam ter sido suportados pelos compradores (réus/apelados). Aliás, referida inscrição ensejou o ajuizamento de executivo fiscal em desfavor do recorrido, tal como reconhecem os próprios apelantes e evidenciam os documentos constantes nos autos.
9. Igualmente não merece guarida a alegação de que a cumulação dos danos morais com a cláusula penal implicaria bis in idem. As partes estipularam cláusula penal de natureza moratória, a qual, embora em determinadas situações também possa, indiretamente, conduzir à compensação de eventuais danos suportados pelo credor, ostenta preponderantemente a finalidade de punir o atraso, possuindo, portanto, fato gerador diverso daquele que enseja a compensação por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.